Tribunal: TJSP
Processo: 1003240-10.2023.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL: Sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato (empréstimo pessoal). Insurgência recursal da autora, fundada no seguinte: a) abusividade das taxas de juros remuneratórios previstas nos contratos; b) necessidade de ser indenizada por dano moral.
2. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL: Sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato (empréstimo pessoal). Insurgência recursal da autora, fundada no seguinte: a) abusividade das taxas de juros remuneratórios previstas nos contratos; b) necessidade de ser indenizada por dano moral.
2. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Afastada. Autora apresentou os fundamentos pelos quais pretende ver modificada a decisão de primeiro grau.
3. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. Afastada. Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do CC/02. Termo inicial contado da data da assinatura do contrato.
4. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DO CONTRATO N° 020860020935. Configurada. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24; STF, Súmula 596), sendo excepcional o reconhecimento da abusividade, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso concreto, ficou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios de 22% ao mês (ou 987,22% ao ano), pois: a) a taxa de juros contratada é superior ao triplo da taxa média mensal estabelecida pelo Banco Central; b) há elevada discrepância entre o custo de captação do recurso e os juros cobrados; c) o risco não pode ser considerado muito elevado, inclusive, porque se trata de débito em conta; d) o réu não demonstrou ter prestado informações básicas, como outros produtos com maior garantia e menor taxa de juros (CDC, art. 6o, III; art. 51, IV). A abusividade e consequente nulidade implicam a adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN para o tipo de operação questionada (contrato de empréstimo pessoal não consignado para pessoa física).
6. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DOS DEMAIS CONTRATOS. Não configurada. Contratos que não foram juntados aos autos. Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto ao fato constitutivo de seu direito. Inteligência do art. 373, I, do CPC/15.
7. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução que deve ser feita de forma simples. Contratação em março de 2019, ou seja, anterior a 31/03/2021. (STJ, EREsp 1.413.542).
8. DANO MORAL. Afastado. Ausência de violação à honra ou direito da personalidade da autora. Descontos que não privaram a parte do necessário para sua subsistência.
9. RESCURSO PARCIALMENTE PROVIDO.